Tribunal: STF
Processo: HC 231401
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERAÇÃO DO ÓBICE. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. APARENTE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OBJETIVA. PERSECUÇÃO PENAL ORIUNDA DE DENÚNCIA ANÔNIMA, POSSIVELMENTE SEM CONFIRMAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. INVESTIGADO COM PRERROGATIVA DE FORO. PROVÁVEL AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO PELO TRIBUNAL COMPETENTE. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO NA DEMORA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARA SUSPENDER, EM RELAÇÃO AO PACIENTE, O TRÂMITE DE INQUÉRITO POLICIAL.



    1. Embora não se admita habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, mostra-se possível a superação do óbice em casos excepcionais.



    2. A inclusão de pessoa na situação de investigado, apenas em razão do cargo ocupado, caracteriza responsabilização penal objetiva e desrespeito ao dogma da vedação da responsabilidade sem culpa (nullum crimen sine culpa).



    3. A persecução penal pode ter origem em denúncia anônima, desde que os fatos noticiados sejam confirmados em investigação preliminar.



    4. A abertura de procedimento investigatório em face de detentor de prerrogativa de foro exige supervisão do Tribunal competente.



    5. Em juízo de cognição sumária, tem-se como caracterizada situação de plausibilidade jurídica e possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação, ante a aparente ausência de justa causa para a persecução penal.



    6. Medida cautelar referendada.